Tribunal: TRF3
Processo: 5063962-23.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
411/549)

5063962-23.2024.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5063962-23.2024.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CREUSA APARECIDA DA SILVA GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINALDO PENEZI JUNIOR - SP345315-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para conceder benefício por incapacidade permanente, mas omitiu-se quanto à fixação da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em saber se o acórdão padece de omissão ao não arbitrar honorários advocatícios após a reforma integral da sentença de improcedência e se é cabível a atribuição de efeitos modificativos para suprir tal lacuna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão omissa.

Verificada a ausência de fixação de honorários advocatícios em acórdão que julgou procedente o pedido inicial, o vício deve ser sanado.

Em virtude da inversão da sucumbência, o INSS deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se a limitação da Súmula 111 do STJ, que exclui da base de cálculo as parcelas vencidas após o julgamento que reconheceu o direito ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora acolhido para integrar o acórdão e fixar a condenação do INSS em honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data do acórdão.

Tese de julgamento:

A omissão no arbitramento de honorários advocatícios em caso de reforma da sentença para procedência do pedido justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Nas ações previdenciárias, a verba honorária incide apenas sobre as prestações vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85 e 1.022; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5063962-23.2024.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CREUSA APARECIDA DA SILVA GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINALDO PENEZI JUNIOR - SP345315-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREUSA APARECIDA DA SILVA GOMES contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento à sua apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, fixando o termo inicial, juros de mora e correção monetária.

Em suas razões recursais (ID 340595536), a embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, apontando que, apesar da reforma integral da sentença de improcedência com a consequente vitória da segurada, o acórdão silenciou quanto à inversão do ônus da sucumbência e à fixação de honorários advocatícios devidos pela autarquia previdenciária. Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão, com a fixação da verba honorária nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ.

Oportunizada a manifestação, o INSS deixou transcorrer o prazo in albis.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, assiste razão à embargante.

Compulsando o acórdão embargado, verifica-se que esta Corte deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para conceder-lhe o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (Id. Num. 339141196). Todavia, ao proferir o provimento jurisdicional de mérito, este Colegiado não se pronunciou sobre os ônus sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença.

Configurada a omissão, impõe-se a integração do julgado com a atribuição de efeitos infringentes para sanar o vício e fixar a verba honorária.

Da Sucumbência

Vencido o INSS, deve este arcar com os honorários advocatícios. Em conformidade com o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e observando a tese firmada no Tema 1076 do STJ, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.

Considerando a especificidade das causas previdenciárias, aplica-se a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que os honorários advocatícios não incidem sobre as prestações vencidas após a prolação da decisão concessiva do benefício. No presente caso, tendo a procedência ocorrido apenas em sede recursal, o marco final para o cálculo da verba honorária é a data da publicação do acórdão embargado.

Assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data do julgamento do acórdão que reformou a sentença.

Quanto ao prequestionamento, assinalo que a presente decisão não viola os dispositivos legais e constitucionais invocados, restando a matéria integrada para os fins do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora para, sanando a omissão apontada, integrar o v. acórdão e condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação deste acórdão.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para conceder benefício por incapacidade permanente, mas omitiu-se quanto à fixação da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em saber se o acórdão padece de omissão ao não arbitrar honorários advocatícios após a reforma integral da sentença de improcedência e se é cabível a atribuição de efeitos modificativos para suprir tal lacuna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão omissa.

Verificada a ausência de fixação de honorários advocatícios em acórdão que julgou procedente o pedido inicial, o vício deve ser sanado.

Em virtude da inversão da sucumbência, o INSS deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se a limitação da Súmula 111 do STJ, que exclui da base de cálculo as parcelas vencidas após o julgamento que reconheceu o direito ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora acolhido para integrar o acórdão e fixar a condenação do INSS em honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data do acórdão.

Tese de julgamento:

A omissão no arbitramento de honorários advocatícios em caso de reforma da sentença para procedência do pedido justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Nas ações previdenciárias, a verba honorária incide apenas sobre as prestações vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85 e 1.022; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora para, sanando a omissão apontada, integrar o v. acórdão e condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação deste acórdão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão